Tribunal: TJSP
Processo: 0002758-03.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-
Mirim, em que é apelante BRUNO CESAR MANETTI PINHEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 2/10
Voto:
24268 CFF/V
Apelação:
0002758-03.2018.8.26.0363
Comarca:
Mogi Mirim
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Bruno Cesar Manetti Pinheiro
Apelado:
Ministério Público
Receptação
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática delitiva
Absolvição ou desclassificação Descabimento
Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente
para reprovação e prevenção do crime Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Bruno César Manetti Pinheiro foi
condenado, por incurso no artigo 180, caput, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos (fls.
100/104).
Apela o réu em busca da absolvição,
sustentando insuficiência probatória quanto ao dolo da conduta.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 3/10
concessão do perdão judicial; fixação da basilar no piso mínimo; alteração
do regime prisional inicial; substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos e imposição da pena pecuniária no mínimo legal
(fls. 123/137).
O recurso foi contrariado (fls. 143/146),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 153/162).
É o relatório.
Preliminarmente, insta salientar não ser
caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por se tratar de réu
reincidente e revel.
Pois bem.
A acusação é a de que o apelante
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, a bicicleta marca Canadian,
modelo “X Terra”, cor branca, pertencente à vítima Luís Oscar de Souza
Oliveira, coisa que sabia se tratar de produto de crime.
Conforme narrado na exordial, no dia 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 4/10
de novembro de 2017, um sujeito não identificado subtraiu duas
bicicletas da marca Canadian, modelo X Terra, uma na cor branca e outra
na cor preta, ambas de propriedade da vítima Luís Oscar de Souza
Oliveira.
Momentos
depois
naquela
mesma
manhã, o réu adquiriu e recebeu a bicicleta Canadian, X Terra, cor branca,
por R$ 150,00, de sujeito que não pode ou não quis identificar, sabendo
de sua origem ilícita.
Neste interim, o ofendido, constatando
as subtrações pelas câmeras do circuito de vigilância de sua residência,
saiu em busca de suas bicicletas pelas ruas da cidade, momento em que
avistou três rapazes na condução de três bicicletas, reconhecendo duas
delas como as que lhe haviam sido subtraídas momentos antes.
Ao persegui-los pelas ruas acabou
perdendo de vista o rapaz que conduzia sua bicicleta de cor preta, mas
pode ver quando o rapaz que conduzia sua bicicleta branca adentrou uma
residência. A vítima, então, acionou a polícia militar, que se dirigiu ao local
e encontrou a bicicleta Canadian, X Terra, branca, produto do furto, em
poder do réu.
A materialidade é incontroversa e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 5/10
autoria recai, com segurança sobre o apelante.
Na fase inquisitiva, Bruno César negou a
imputação, alegando ter adquirido a bicicleta de pessoa desconhecida,
pagando o preço de R$ 150,00 (fls. 15).
Em Juízo, frustradas as tentativas de
intimá-lo para a audiência de instrução em que seria interrogado (fls. 73 e
91), o réu preferiu a revelia.
Contudo, a prova produzida sob o crivo
do contraditório edificou-se em desfavor do recorrente.
Luís Oscar de Souza Oliveira, ouvido em
Juízo, confirmou ter sido vítima do furto de duas bicicletas e, assim,
respondeu às perguntas: “foi ao encalço do furtador, logo após a subtração,
e que visualizou a bicicleta sendo guardada na residência do réu; declarou,
ainda, que a 'res furtiva' foi subtraída por outro indivíduo; encerrou,
dizendo que adquiriu o referido bem pelo preço de R$ 2.000,00” (conforme
relatório de sentença às fls. 101).
Por sua vez, o policial militar Alexandre
Espada relatou em detalhes a diligência que culminou com a apreensão do
suplicante, ratificando os fatos narrados na inicial. Declarou os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 6/10
termos: “foi acionado para atender uma ocorrência de furto e que, em
contato com a vítima, esta lhe indicou a residência onde a bicicleta furtada
estava escondida; prosseguiu, relatando que o réu franqueou a entrada dos
policiais em sua casa e afirmou que havia comprado a bicicleta de um
desconhecido” (idem).
Na mesma direção, tem-se o depoimento
do colega de farda Thiago Alves dos Santos (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Como se vê, a prova haurida dos autos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 7/10
suficiente para a responsabilização criminal de Bruno César, não se
extraindo qualquer desacerto quanto ao desate condenatório, até porque
nada foi produzido de sorte a eximi-lo da culpa.
De ausência de dolo na conduta não se
cogita.
É sabido que o delito de receptação
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca
da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse, o que, como
se viu, não é o caso em testilha, porquanto o apelante sequer compareceu
em Juízo a fim de esclarecer os fatos e justificar a posse ilícita.
De outro tanto, o fato de o réu ter
adquirido a bicicleta, como explanou em sede policial, por preço irrisório,
de pessoa desconhecida, pouco tempo após o crime antecedente, conduz à
certeza necessária de que tinha prévio conhecimento acerca da origem
ilícita do bem.
Nesse sentido:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 8/10
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização da res com o acusado e, sabe-se, que nas infrações
patrimoniais a retenção da coisa subtraída encerra presunção da autoria
delitiva.
Portanto, bem delineado o dolo direto da
conduta, impossível a desclassificação pleiteada subsidiariamente.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada no piso mínimo
legal, razão pela qual o pleito defensivo revela-se inócuo.
Na etapa intermediária, a reincidência
delitiva por crimes de acentuada gravidade social (tráfico e associação, cf.
certidão de fls. 36 e documento de fls. 97) bem ensejou o acréscimo
proporcional à reprovabilidade da conduta na terça parte, perfazendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 9/10
pena total e definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa menores, uma vez que, na terceira etapa do cálculo,
ao contrário do sustentado recursalmente, não foram sopesadas outras
causas modificadoras.
Incabível a redução da pecuniária, por se
tratar de pena cumulativa, calculada de forma proporcional à privativa de
liberdade, nos moldes e parâmetros determinados pelo legislador.
Mantém-se o regime inicial semiaberto,
eis que adequado, suficiente e proporcional à reprovabilidade da conduta,
por se tratar de réu reincidente em crimes de acentuada gravidade social
(tráfico e associação), que, pouco tempo depois, se envolveu em outra
prática ilícita (receptação de bicicleta), que fomenta outros tantos delitos
patrimoniais (roubos, furtos), prejudicando, pois, demasiadamente a paz
social.
Diante
do
desfavorecimento
das
circunstâncias concretas do crime e consequências desastrosas
decorrentes da conduta apurada, não há que se falar em afronta às
Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, ou à Súmula 440, do
Superior Tribunal de Justiça, sobretudo para não se provocar
afrouxamento descomedido e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,
em seu espírito, a sensação de uma ilusória e indesejada impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002758-03.2018.8.26.0363 - lauda 10/10
Por
fim,
a
conduta
dolosa
e
a
reincidência inviabilizam tanto o perdão judicial (artigo 180, § 5o, do CP),
quanto a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos
(v. artigo 44, inciso II, do CP), salientando, paralelamente, que tais
benefícios não seriam recomendáveis, nem pertinentes socialmente.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)